Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722379-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DULCE FERREIRA DA SILVA DESPACHO Como ressaltado pelo agravante na petição de ID 34063274, o julgamento do recurso, após a homologação do acordo, não gera quaisquer efeitos práticos nesse momento processual. Somente no caso de inadimplemento do acordo, a execução prosseguirá, ocasião em que, revelada outra situação fática, o Juízo a quo determinará as medidas que entender pertinentes. Nada a prover, quanto às petições de ID 33397912 e de ID 34063273. Cerifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora